Tribunal: TJDFT
Processo: 0733590-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. CONTINÊNCIA. SUPOSTO PROCESSO CONTINENTE SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. ART. 55, § 1o, DO CPC/15 E SÚMULA 235 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Suscitante) e o d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Suscitado), nos autos de Ação de Exigir Contas (Processo no 0712079-73.2020.8.07.0009).
2. Constata-se que a Ação de Repactuação de Dívida (suposto processo continente), que ensejou a declinação da competência, já foi sentenciada, com trânsito em julgado. Nesse cenário, inexiste continência, pois resta inviabilizada a reunião dos processos para decisão conjunta, nos termos do art. 55, § 1o, parte final, do CPC/15 e da Súmula no 235 do c. STJ, segundo a qual "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".
3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, o Suscitado.